Tribunal: TJDFT
Processo: 0754436-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754436-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS JOSE DA SILVA AGRAVADO: KEYLLA ROCHA GUIMARAES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso por intempestividade. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2024 14:02:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador